Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. PROCORALAN E XARELTO. REMÉDIOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA. CARDIOPATIA GRAVE DE CARÁTER IRREVERSÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal interpôs Recurso Inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública que julgou procedente o pedido da parte autora e condenou o Distrito Federal a fornecer os medicamentos PROCORALAN E XARELTO.

3. O direito à saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo.

3. Nesse contexto, cabe ao Estado disponibilizar aos cidadãos - que não puderem arcar com os custos por conta própria - os tratamentos médicos disponíveis na tentativa de cura de enfermidades, notadamente em casos como o presente, em que o medicamento pleiteado não possui alto custo.

4. Nesse sentido, o c. STJ já consignou ser obrigação do Estado assegurar, às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves (REsp 507.205/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 213).

5. Ademais, a eventual ausência de padronização do medicamento pleiteado não é obstáculo instransponível a que se imponha ao Estado o dever de fornecimento do fármaco, o que deverá ser analisado de forma casuística.

6. Na espécie, consta dos autos receituário do medicamento pleiteado, prescrito por profissional médico que atende ao paciente, bem como laudo pericial em que se atesta ter o paciente histórico de infartos do miocárdio prévios, cirurgias de revascularização miocárdica e angioplastias com stents coronarianos, é hipertenso, diabético, dislipidêmico e evoluiu com miocardiopatia isquêmica e ineficiência cardíaca, possuindo o(a) paciente indicação formal do uso dos medicamentos Cloridrato de Ivabradina (Procoralan) 5mg/12h e Rivaroxabana (Xarelto) 2,5mg/12h de forma contínua (ID no 22419144). Portanto, o recorrido demonstra de forma inequívoca a premente necessidade de uso do medicamento, justificando a sua pretensão.

7. A respeito da Lei no 8.080/90, cabe consignar que a decisão proferida pelo magistrado a quo não é incompatível com o referido diploma legal, mas revela interpretação da lei em conformidade com os ditames constitucionais e garantias fundamentais. Há nesse sentido diversos precedentes deste e. TJDFT. A título de exemplo, cito o acórdão no 934111, 07143301920158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016.

8. O recorrido é acompanhado por médico da Policlínica do Guará, ID 22419144, pág. 5., que afirma ser o recorrido paciente com 61 anos, com histórico de infartos do miocárdio prévios, cirurgias de revascularização miocárdica e angioplstios com stents coronarianos e em acarótida. É hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista e evoluiu com miocardiopatias isquêmica e insuficiência cardiáca. Já tendo realizado revascularização miocárdica cirúrgica, angioplastias com implante de stents e tratamentos clínicos. Havendo risco de vida. Podendo evoluir para angina. A médica afirma que o tratamento sugerido é utilizado por pacientes com este perfil pelo alto risco de eventos adversos, ID 22419144, pág. 6.

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).